Tribunal: TJES
Processo: 0001533-61.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001533-61.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE NOGUEIRA SIMOES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO C
ONHECIDO
E DES
PROVIDO
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Maria José Nogueira Simões
contra o v. acórdão de id 5695650, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Samarco Mineração S.A.

A embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, sustenta que o acórdão foi omisso ao incorrer em violação à Lei 6.938/1981.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de omissão quanto à inobservância da Lei 6.938/1981, a embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Neste particular, esta c. Quarta Câmara Cível decidiu pela preservação da sentença objurgada, uma vez que a empresa apelada se desincumbiu de seu ônus de provar a licitude das atividades operadas na região, sendo que a apelante não logrou êxito em demonstrar o alegado dano material que teria suportado.

A propósito, cito trecho transcrito: “
Nesse passo, não há dúvida de que, em se tratando de ação indenizatória por alegado dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, nos arts. 3º, inciso IV, e 14, § 1º, ambos da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
”.

Nesse sentido, sucede: “
e
m que pese seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais supostamente causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Nesse contexto, deve ser prestigiada a aplicação do princípio da precaução, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório, a fim de atribuir a quem supostamente promoveu o dano ambiental a comprovação de que não o causou, o que foi implementado, na hipótese, pelo julgador monocrático por meio da decisão saneadora, e o qual foi produzido por meio de prova pericial, acostada nos autos nas fls. 1272/1342
”.

E, seguindo essa linha de intelecção, conclui: “
p
artindo dessa premissa, o atento exame do exauriente caderno processual
não permite extrair conclusão diversa daquela encontrada pelo magistrado a quo
, no sentido de que a Samarco logrou êxito em demonstrar que as atividades da empresa, principalmente a dragagem, eram pontuais, temporárias e reversíveis, sendo os sedimentos oriundo do processo, depositados em local apropriado. Com efeito, todas as atividades desenvolvidas pela Samarco são licenciadas, regulamentadas e registradas. Além disso, não restou comprovado o impacto sobre a fauna aquática que pudesse comprometer a atividade pesqueira da região
”.

Não há falar em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Acerca do tema, a exmª Ministra Nancy Andrighi bem esclarece que “
Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
” (c.f. REsp 1622386/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.